Tribunal: TJES
Processo: 0002961-08.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO QUANTO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DO DANO MORAL. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Felipe Santana de Oliveira Nascimento contra acórdão que deu provimento à apelação para julgar procedente ação indenizatória contra a Vale S.A. O embargante alega omissão do julgado quanto: (i) à condenação em honorários advocatícios de sucumbência e (ii) à análise de elementos relevantes para a adequada fixação do valor indenizatório dos danos morais. Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à condenação em honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise dos critérios adotados na fixação do valor dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A ausência de condenação em honorários advocatícios no acórdão reformador configura omissão relevante, pois a inversão da sucumbência decorrente do provimento do recurso impõe à parte vencida o pagamento dos honorários, conforme o art. 85 do CPC.

4)
O valor da condenação principal é modesto, o que justifica a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do § 8º, art. 85 do CPC, sendo razoável sua fixação em R$ 1.000,00.

5)
Não há omissão quanto à fixação do valor dos danos morais, pois o acórdão impugnado utilizou expressamente o método bifásico, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6)
A tentativa do embargante de rediscutir os critérios utilizados pelo acórdão configura indevida utilização dos embargos declaratórios, que não se prestam ao reexame do mérito.

7)
O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja adequadamente fundamentada, conforme interpretação do § 1º, art. 489 do CPC/15.

8)
Os embargos de declaração, mesmo com fins prequestionadores, devem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica quanto à segunda alegação do embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A omissão quanto à condenação em honorários de sucumbência deve ser sanada quando o acórdão reforma a sentença para acolher o pedido indenizatório.

2. A fixação de honorários por equidade é cabível quando o valor da condenação é reduzido, nos termos do
§ 8º,
art. 85 do CPC.

3. Não há omissão quando o acórdão analisa expressamente os critérios adotados para a fixação de danos morais com base em método consolidado na jurisprudência.

4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, ainda que com finalidade de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, caput e § 8º; 489, § 1º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, EDcl Ag ED Ag ED Ap 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19.06.2018; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 30.03.2017.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002961-08.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FELIPE SANTANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO

APELADO: VALE S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO QUANTO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DO DANO MORAL. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Felipe Santana de Oliveira Nascimento contra acórdão que deu provimento à apelação para julgar procedente ação indenizatória contra a Vale S.A. O embargante alega omissão do julgado quanto: (i) à condenação em honorários advocatícios de sucumbência e (ii) à análise de elementos relevantes para a adequada fixação do valor indenizatório dos danos morais. Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à condenação em honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise dos critérios adotados na fixação do valor dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A ausência de condenação em honorários advocatícios no acórdão reformador configura omissão relevante, pois a inversão da sucumbência decorrente do provimento do recurso impõe à parte vencida o pagamento dos honorários, conforme o art. 85 do CPC.

4)
O valor da condenação principal é modesto, o que justifica a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC, sendo razoável sua fixação em R$ 1.000,00.

5)
Não há omissão quanto à fixação do valor dos danos morais, pois o acórdão impugnado utilizou expressamente o método bifásico, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6)
A tentativa do embargante de rediscutir os critérios utilizados pelo acórdão configura indevida utilização dos embargos declaratórios, que não se prestam ao reexame do mérito.

7)
O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja adequadamente fundamentada, conforme interpretação do § 1º do art. 489 do CPC/15.

8)
Os embargos de declaração, mesmo com fins prequestionadores, devem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica quanto à segunda alegação do embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A omissão quanto à condenação em honorários de sucumbência deve ser sanada quando o acórdão reforma a sentença para acolher o pedido indenizatório.

2. A fixação de honorários por equidade é cabível quando o valor da condenação é reduzido, nos termos do
§ 8º,
art. 85 do CPC.

3. Não há omissão quando o acórdão analisa expressamente os critérios adotados para a fixação de danos morais com base em método consolidado na jurisprudência.

4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, ainda que com finalidade de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, caput e § 8º; 489, § 1º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, EDcl Ag ED Ag ED Ap 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19.06.2018; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 30.03.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC/15) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, o r. acórdão proferido neste colegiado (ID 13412609) reformou integralmente a r. sentença de primeiro grau, que havia julgado improcedente a ação indenizatória proposta por
Felipe Santana de Oliveira Nascimento
em face da
Vale S.A.

Ao prover o recurso de apelação e reconhecer a procedência dos pedidos indenizatórios, era imperativa a inversão do ônus da sucumbência e a consequente condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

No que tange ao
quantum
dos honorários, sobreleva notar que a condenação imposta à embargada é de pequena natureza, o que justifica a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do §8º, artigo 85 do CPC, afastando-se o percentual pretendido pelo embargante.

Assim, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da equidade, e considerando o trabalho jurídico realizado, arbitro os honorários advocatícios de sucumbência em R$ 1.000,00 (mil reais).

Lado outro, não se vislumbra a alegada omissão quanto aos critérios de fixação do
quantum
indenizatório por danos morais, porquanto o
decisum
abordou expressamente a questão do dano moral, utilizando o método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, neste ponto, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º, art. 489 do CPC/15:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou parcial
provimento, apenas para sanar a omissão referente à condenação em honorários advocatícios de sucumbência, fixando-os em R$ 1.000,00 (mil reais) em favor dos advogados do embargante, em razão do baixo valor da condenação principal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.